Tribunal: TJSP
Processo: 0006400-22.2008.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Cajamar - IPTU dos exercícios de 2003 a 2007 – Pretendida inclusão do compromissário comprador na relação processual – Impossibilidade de alteração do polo passivo - Aplicação da Súmula no 392 do STJ – Possibilidade de prosseguimento em face dos proprietários constantes na CDA – Sentença parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083675
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0006400-22.2008.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJAMAR, é apelado FRANCISCO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006400-22.2008.8.26.0108 -Voto no 11182
2
Apelação cível no 0006400-22.2008.8.26.0108
Apelante: Prefeitura Municipal de Cajamar
Apelado: Francisco de Souza
Comarca: Cajamar
VOTO No 11182
APELAÇÃO CÍVEL Execução fiscal Município de Cajamar -
IPTU dos exercícios de 2003 a 2007 Pretendida inclusão do
compromissário
comprador
na
relação
processual

Impossibilidade de alteração do polo passivo - Aplicação da
Súmula no 392 do STJ Possibilidade de prosseguimento em face
dos proprietários constantes na CDA Sentença parcialmente
reformada Recurso parcialmente provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAMAR contra a sentença de
fls.96/98, que extinguiu a execução fiscal por ela ajuizada inicialmente em
face de José Freitas Pataca e posteriormente direcionada a FRANCISCO DE
SOUZA nos termos dos arts.485, IV, cc 924, ambos do CPC/2015 sob o
argumento de que alteração do polo passivo altera a presunção de certeza e
liquidez do título executivo.
Sustenta a municipalidade apelante que a extinção do feito
deve ser afastada em razão da ausência de prova inequívoca nos autos que
afaste a presunção de certeza e liquidez das CDA ́s e que o lançamento foi
efetuado em face dos contribuintes constantes no cadastro municipal à época,
e ainda, que, nos termos do art. 34 do CTN, o contribuinte do IPTU é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006400-22.2008.8.26.0108 -Voto no 11182
3
proprietário ou o possuidor do imóvel a qualquer título. Requer o provimento
do recurso para que seja dado prosseguimento à execução fiscal.
Sem contrarrazões.
É O RELATÓRIO
Extrai-se dos autos que a Prefeitura Municipal de Cajamar
ajuizou execução fiscal em face de José Freitas Pataca objetivando a cobrança
de débito relativo ao IPTU dos exercícios de 2003 a 2007.
Posteriormente,
a
exequente
requereu
a
inclusão
do
compromissário do imóvel no polo passivo do feito, o que foi, inicialmente,
deferido (fls.17/23).
Posteriormente, o d. juízo a quo entendeu por bem extinguir o
feito com fundamento na impossibilidade de alteração do título executivo para
modificação do polo passivo, gerando a interposição do presente recurso que
merece, em parte, prosperar.
O art. 34 do Código Tributário Nacional atribui a condição de
contribuinte do IPTU ao proprietário, ao titular do domínio útil ou ao
possuidor do imóvel a qualquer título, de modo que eles são responsáveis
solidários pelo respectivo recolhimento, cabendo à Municipalidade eleger o
sujeito passivo do imposto.
Nesse sentido, decidiu o STJ no REsp 1.111.202/SP, julgado
nos moldes do art. 543-C do CPC, dirimindo quaisquer controvérsias a
respeito da matéria:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CONTRATO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006400-22.2008.8.26.0108 -Voto no 11182
4
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do
CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto
seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade
registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ;
REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito
passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no
CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”
(STJ - REsp 1111202/SP, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA
SEÇÃO).
No entanto, não há nos autos Certidão de Matrícula do Imóvel
de onde se possa extrair tenha havido a transferência da propriedade, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006400-22.2008.8.26.0108 -Voto no 11182
5
que somente o registro do título translativo da propriedade no respectivo
Cartório de Registo de Imóveis tem o condão de transferir o direito de
propriedade, por força do artigo 1.245, caput, e § 1o, do Código Civil.
O contrato celebrado entre particulares não tem o efeito de
transferir o direito real que foi objeto da tributação aqui debatida, concluindo-
se que ele não vincula a administração pública aos seus termos.
Posto isso, não obstante a substituição do polo passivo não
seja possível, nos termos da Súmula no 392 do STJ, segundo a qual “A
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a
prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
(Grifei), pode a execução prosseguir contra quem figura como titular do
direito de propriedade do imóvel.
Nesse sentido, decidiu o STJ no REsp 1.111.202/SP, julgado
nos moldes do art. 543-C do CPC, dirimindo quaisquer controvérsias a
respeito da matéria:
“TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CONTRATO
DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE
PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO
PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do
CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o
titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A
jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o
promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto
seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0006400-22.2008.8.26.0108 -Voto no 11182
6
registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo
pagamento do IPTU. Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz
Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp
712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ;
REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma,
DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda
Turma, DJ 20.2.2006. 3. "Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito
passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no
CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do
domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o
procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori
Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.”
(STJ - REsp 1111202/SP, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, Data de Julgamento: 10/06/2009, S1 - PRIMEIRA
SEÇÃO).

Desse modo, o prosseguimento da ação em face do executado,
cujo nome consta na CDA e em face de quem a ação foi ajuizada, deve ser
possibilitado.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
interposto, nos termos do voto.
Raul De Felice
Relator